Tribunal: TJDFT
Processo: 0748457-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. FUNDAMENTOS DISTINTOS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADOÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E PERÍODO TEMPORAL EQUIVOCADOS. CONFIGURADO. FATO NOVO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. INVIÁVEIS PARA SUPERAR O EXCESSO JURÍDICO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Não se verifica preclusão consumativa quando interposto recurso anterior, contra decisão distinta, baseada em diversa causa de pedir, pois inexistente a identidade do objeto dos recursos que se analisam. Preliminar rejeitada.

2. É tempestivo o agravo de instrumento quando interposto dentro do prazo legal, após a publicação da decisão integrativa de embargos de declaração, em razão de seus efeitos interruptivos previstos no art. 1.026 do CPC. Preliminar rejeitada.

3. Há excesso de execução quando as autoras adotam índice de correção monetária e período temporal da obrigação equivocados, incidindo o art. 917, § 2o, II e III, do CPC. O fato novo consistente na apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial não possui o condão de afastar tal reconhecimento jurídico, mormente porque o excesso de execução não se confunde com a demanda de quantia a maior, na medida em que esta é apenas uma de suas hipóteses.

4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.

5. Rejeitadas as preliminares e, no mérito, agravo de instrumento desprovido.